Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-77.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009583-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), MARCIO CAMILO RIBAS - CPF: 954.129.211-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009583-77.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO CAMILO RIBAS
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006]
– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – APREENSÃO DE 8,760KG DE COCAÍNA EM COMPARTIMENTO OCULTO NO AUTOMÓVEL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL PELO MESMO DELITO - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O SEU ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente responde outra ação penal por crime de tráfico de drogas em Jataí/GO.

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar, descabe a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009583-77.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO CAMILO RIBAS
IMPETRANTE: FABIANA BARBIERI CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de MÁRCIO CAMILO RIBAS, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que a decisão que decretou sua segregação cautelar não tem fundamentação concreta, valendo-se de motivação abstrata.

Verbera que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja posto em liberdade.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009583-77.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registro que a petição inicial não trouxe sequer a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, limitando-se a acostar os documentos pessoais dele.

No entanto, constatei que os autos de origem tramitam de forma eletrônica, de modo que pude ter acesso ao APFD nº 1001418-98.2021.8.11.0078, no Sistema PJE.

Nele, verifiquei que MÁRCIO foi preso em flagrante no dia 19/05/2021, acusado da prática do crime de tráfico de drogas.

O Policial Rodoviário Federal MARCELLUS VICTOR SILVA FERREIRA, que atuou na ocorrência, declarou ao Delegado de Polícia:

“Que relativo a prisão em questão, relata o depoente que nesta data, por volta das 09:00h, na BR 364, no KM 1130, no município de Sapezal MT, esta equipe realizava fiscalização de rotina, momento em que deu ordem de parada ao veículo FAIT UNO VIVACE, placa OOD4C71, conduzido pelo Sr. MARCIO CAMILO RIBAS;
Que na abordagem, o condutor apresentou certo nervosismo, e indagado sobre o destino da viagem, apresentou respostas contraditórias e desconexas. Ainda quando indagado se possui histórico criminal, respondeu que já havia sido preso por tráfico de drogas
; Que sob fundada suspeita,
a equipe policial decidiu realizar busca veicular, momento em que encontrou um compartimento oculto por trás do para-choque traseiro do referido veículo, conhecido vulgarmente como mocó, de fabricação artesanal, especialmente para transporte oculto de substancias ilícitas, onde ao abrir o compartimento, a equipe encontrou 09 (nove) unidades em formato de tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína com peso aproximado de 8,760 kg
, tendo nesse momento sido dada ordem de prisão, em tese, pelo crime de tráfico de drogas, sendo o autor informado de seus direitos constitucionais e conduzido à Polícia Judiciária Civil de Sapezal, ILESO, junto com seus pertences pessoais, em uma mochila preta, para providências cabíveis”.

Essas declarações foram
ratificadas pelo PRF SERGIO FERREIRA DE MORAES JÚNIOR
.

Interrogado, MÁRCIO respondeu:

“Que relativo ao fato deseja falar; Que responde por tráfico de drogas em Jataí/GO; Que relata o interrogado que na semana retrasada foi até Vila Bela da Santíssima Trindade onde reside seu pai e, quando estavam em um festa entre amigos naquela cidade, PABLO RAMIRES dito para o interrogado que precisa de um serviço, para trazer uma camionete que estava segurada, e que o veículo de Cuiabá para Pontes e Lacerda, onde o veículo estaria batido; Que até então o interrogado não conhecida PABLO, tendo o mesmo dito que repassaria 2 mil reais para o interrogado ir buscar a camionete; Que na semana passada PABLO foi até Pontes e Lacerda, local em que o interrogado trabalha, tendo PABLO perguntado se o interrogado iria buscar a camionete; Que PABLO estava em um UNO, cor branca; Que ficou acertado do interrogado ir buscar a camionete na última segunda-feira; Que na terça-feira PABLO foi até Pontes e Lacerda e dito que não era mais em Cuiabá e sim em Sinop que a camionete seria buscada; Que PABLO disse que era para ir no carro do mesmo, o Fiat UNO, e que era para entregar o UNO para o filho de PABLO, RICARDO, e que ele estaria no Posto Free, em Sinop; Que PABLO disse que não poderia ir com o carro porque tinha compromissos, tendo o interrogado levado PABLO para VILA BELA, e depois o interrogado seguido para SINOP; Que na manhã de ontem, no trevo de Campos de Júlio, quando estava indo sozinho para SINOP, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, tendo os policiais constatado que no veículo havia droga, tendo sido a droga localizada no para-choque traseiro do Fiat Uno, onde relata o interrogado que não tinha conhecimento que havia droga no veículo; Que PABLO repassou para o interrogado o valor de mil reais para a viagem, tendo o interrogado pago sua fatura do cartão e durante a viagem usaria seu cartão, tendo sido apreendido 66 reais; Que o interrogado iria até SINOP para entregar o Fiat para o filho de PABLO e o interrogado pegar a camionete que receberia do seguro, mas o interrogado não sabe dizer se seria uma camionete batida ou uma camionete consertada pelo seguro após alguma batida, não tendo o interrogado perguntado para PABLO sobre realmente o que seria ou como estaria essa camionete mencionada por PABLO; Que foi preso e sido conduzido até esta delegacia pelos policiais rodoviários.”

Em relação à decisão que decretou sua prisão, ela está assim fundamentada:

“[...]Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade de droga apreendida (cerca de 8,5 Kg de substância análoga à pasta base de cocaína dividida em 09 tabletes), bem como, em razão da
reiteração delitiva
do flagranteado, o qual responde
ação penal por tráfico de drogas, nº 0149825-43.2019.8.09.0093, na Comarca de Jataí/GO
, o que revela a sua periculosidade social. Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública. [...]”

A prisão preventiva de MÁRCIO foi decretada para a
garantia da ordem pública
, em razão da
reiteração delitiva
, por ele responder outra ação penal
pelo cometimento do crime de tráfico de drogas
, em Jataí/GO.

Embora o paciente tenha negado que tivesse conhecimento da droga,
ocultada em compartimento especialmente preparado para o seu transporte
, sob o para-choque traseiro do automóvel que dirigia, essa matéria é atinente ao mérito da ação penal e demanda dilação probatória, inviável neste
writ.

Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se
“evitar a prática de infrações penais”
(CPP, art. 282, I).

Assim, o que se vê, ao menos pelas provas pré-constituídas, é que o paciente é
contumaz
no cometimento de crimes e não é a primeira vez que se envolve com o tráfico de entorpecentes.

Concluo, portanto, que a decisão
vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo nº 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Por derradeiro, embora não haja pedido expresso nesse sentido, destaco que
as medidas cautelares alternativas se apresentam inaplicáveis quando pertinente a segregação preventiva para a garantia da ordem pública.

Adoto julgado do STJ:

[...] 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. [...] (HC 620.242/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de MÁRCIO CAMILO RIBAS, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021